Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PLEITO DEFENSIVO ANALISADO PELO STJ. COMPETÊNCIA DO TJDFT AFASTADA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1. Nos processos em que a condenação foi mantida pelo STJ, e a revisão criminal coincidir com a questão apreciada por essa corte superior, não cabe a este Tribunal julgar o pedido revisional, uma vez que se operou o efeito substitutivo da decisão.

2. Revisão Criminal não conhecida.